Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-88.2019.8.11.0038
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000015-88.2019.811.0038
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Recorrido: ADEMIR DIAS DE SOUZA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1000015-88.2019.811.0038
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Recorrido: ADEMIR DIAS DE SOUZA
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000015-88.2019.811.0038
Trata-se de recurso especial (id. 93663485) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 85152986):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – INCÊNDIO CAUSADO POR ROMPIMENTO DE CABO ELÉTRICO – QUEIMA DE PASTAGEM DO APELADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se o magistrado observou o disposto no artigo 489, § 1o, do CPC/15 e no artigo 93, IX, da CF, julgando parcialmente procedente a ação, ou seja, contrariando a pretensão da requerida/apelante, bem como fundamentando adequadamente as razões de decidir, não há falar em nulidade da sentença.
Demonstrado nos autos a queima da pastagem da parte apelada em razão do rompimento de cabo de energia elétrica que provocou faíscas que iniciaram o incêndio, devida a indenização pelo dano material.
Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se restou demonstrado, pelas provas documentais e das testemunhas, que o recorrente sofreu adversidades que lhe proporcionaram grande aflição, seja pela queima de parte de suas terras e o perigo imediato em atingir sua residência, seja pela necessidade de reformar todo o sistema de trabalho a fim de retomar suas atividades cotidianas.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado dentro de tais parâmetros, não há razão para que seja reduzido. (RAC n° 1000015-88.2019.811.0038, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/04/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, este foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 90685473.
A recorrente sustenta em suas razões violações:
(i) aos arts. 464, 465, 469, 474 e 477, do CPC, ao argumento de que se deu à um laudo técnico unilateral o mesmo valor probante de um laudo pericial. Justifica assim, a impossibilidade de embasar a decisão única e exclusivamente em laudo técnico particular.
(ii) aos arts. 186 e 927 do CC, bem como ao art. 373, I e II, §§, 1° e 3°, do CPC, ao fundamento de caberia a parte autora/recorrida provar os fatos constitutivos de seu direito, e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
Recurso tempestivo (id. 93919957).
Devidamente preparado (Certidão de id. 93835957).
Contrarrazões (id. 94730452).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento de que no caso dos autos, inexiste nexo de causalidade entre o rompimento do fio de alta tensão e o incêndio advindo na área do recorrido e, via de consequência, a responsabilidade pelos danos advindos.
Ao decidir a questão, o acórdão concluiu à luz do conjunto probatório, pela responsabilidade da recorrente, eis que esta não se desincumbiu de seu ônus. Assim consignou o acórdão:
“Inicialmente, de ser destacado que responsabilidade da requerida, na condição de concessionária de energia elétrica e prestadora de um serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão.
A concessionária de energia elétrica responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados, eximindo-se do ressarcimento apenas quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, conforme dispõe o art. 22 do CDC.
[...]
Ressalta-se que a responsabilidade da concessionária/apelante, no caso, é objetiva e, como se aplica a relação de consumo, caberia à apelante demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pela apelada/segurada, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o que, no caso, não ocorreu.
Na hipótese, ao analisar as provas constantes dos autos (ID’s 8139685 a 81396997 - laudos técnicos, fotos, vídeos, etc), o juiz singular reconheceu a existência de falha na prestação dos serviços da apelante, fundamentando que restou demonstrado pelos documentos trazidos aos autos o nexo de causalidade entre o fato (rompimento do cabo e curto) que iniciou o incêndio e os danos ocorridos com a queima da pastagem.
Reconheceu também o magistrado os danos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da concessionária apelante, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 65.263,00 (sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e três reais), referentes aos seguintes prejuízos de ordem patrimonial:
[...]
Por outro lado, a apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.
Nesse ponto, a sentença “a quo” assim consignou:
(...)
Dessa feita, pelos depoimentos com trechos destacados acima, aliados às imagens/vídeos (id. 17395562 - Pág. 01/07 – 17395565 – 17395567 - 17395568) e laudo técnico (id. 17395557 - Pág. 1/10) trazidos na exordial, entendo provado pelo autor o nexo de causalidade entre o fato gerador (rompimento do cabo e curto - abertura da chave e faíscas que iniciaram o incêndio) e os danos efetivamente acarretados (queima da pastagem), portanto, cabível a condenação da concessionária por omissão na prestação de serviço, ainda que observada as condições locais, que, como evidenciada pelos testemunhos, eram propícias ao incêndio” (ID 81398012)
Assim, concluiu acertadamente a magistrada singular que a parte autora fez prova suficiente a demonstrar os danos materiais ocorridos nas suas pastagens, sendo justa a devida reparação.
Em relação aos danos morais, há de ser verificado se o fato realmente chegou ao ponto de causar dor e sofrimento para o autor/apelado, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.
Consoante bem ressaltado pelo magistrado a quo, não se exige apenas a prática do ato ilícito, mas sim a efetiva ocorrência do dano (art. 186 do CC).
Com efeito, no caso em exame restou demonstrado, pelas provas documentais e oitiva do autor e das testemunhas, que o recorrente experimentou adversidades que lhe proporcionaram grande aflição, seja pela queima de parte de suas terras e o perigo imediato em atingir sua residência e sua família, seja pela necessidade de reformar todo o sistema de trabalho previamente estruturado com vista à retomada de suas atividades cotidianas.
Aliás, nota-se que o apelado tentou resolver a situação de forma administrativa, mas teve seu pedido negado (81396986/ 81396988), o que enseja transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e configuram lesão a sua dignidade, o que impõe o dever de indenizar.” (grifei)
Assim, as alegadas violações aos arts. 373, I e II, §§, 1° e 3°; 464; 465; 469; 474 e 477, do CPC e 186 e 927 do CC, ao argumento de valor probante de documentos encartados aos autos, bem como atinente à questões de ônus da prova, demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor.
Contudo, para alterar o entendimento firmado no acórdão seria imprescindível o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do ônus probatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1683668/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (grifei).
Outrossim, a Corte Superior já assentou entendimento no sentido de que “em regra, a avaliação quanto a valoração e produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp 1822836/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) e “que cabe ao julgador decidir a lide de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. Nessa linha de raciocínio, dispõe o art. 371 do CPC: "O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento". Assim, reexaminar os critérios de valoração das provas adotados pela instância de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Afinal de contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira instância na análise dos fatos e das provas. Cabe a ela dar interpretação uniforme à legislação federal a partir do desenho de fato já traçado pela instância recorrida”. (AgInt no AREsp 1468808/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)” (grifei).
Diante desse quadro, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, razão pela qual as alegadas violações aos arts. 373, I e II, §§, 1° e 3°; 464; 465; 469; 474 e 477, do CPC e 186 e 927 do CC não permitem o juízo positivo de admissibilidade ante o óbice da súmula 07/STJ.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Outrossim, a rigor, o recurso também não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000015-88.2019.811.0038
Trata-se de recurso extraordinário (id. 93663491) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 85152986):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – INCÊNDIO CAUSADO POR ROMPIMENTO DE CABO ELÉTRICO – QUEIMA DE PASTAGEM DO APELADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se o magistrado observou o disposto no artigo 489, § 1o, do CPC/15 e no artigo 93, IX, da CF, julgando parcialmente procedente a ação, ou seja, contrariando a pretensão da requerida/apelante, bem como fundamentando adequadamente as razões de decidir, não há falar em nulidade da sentença.
Demonstrado nos autos a queima da pastagem da parte apelada em razão do rompimento de cabo de energia elétrica que provocou faíscas que iniciaram o incêndio, devida a indenização pelo dano material.
Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se restou demonstrado, pelas provas documentais e das testemunhas, que o recorrente sofreu adversidades que lhe proporcionaram grande aflição, seja pela queima de parte de suas terras e o perigo imediato em atingir sua residência, seja pela necessidade de reformar todo o sistema de trabalho a fim de retomar suas atividades cotidianas.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado dentro de tais parâmetros, não há razão para que seja reduzido. (RAC n° 1000015-88.2019.811.0038, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/04/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, este foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 90685473.
Em sede de recurso extraordinário, a recorrente sustenta em suas razões que a decisão deste Sodalício contrariou o art. 37, § 6o, da CF/88, ao argumento de que fora embasada em flagrante equívoco ao considerar a responsabilidade objetiva no caso versando.
Recurso tempestivo (id. 93919957).
Devidamente preparado (Certidão de id. 93835958).
Contrarrazões (id. 94730455).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, “in casu”, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da CF, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto a alegada violação ao art. 37, § 6°, da CF, tem-se que a controvérsia recursal reside no argumento de que a recorrente não teria responsabilidade; questão esta que esbarra em exame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a aplicação do aludido disposto sumular. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCÊNDIO CAUSADO POR CURTO-CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI No 839.695. 1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. O valor fixado a título de danos morais e materiais decorrentes da relação entre concessionária de serviço público e consumidor, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI no 839.695, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 1/9/2011. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO CAUSADO POR CURTO-CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA MANAUS ENERGIA. ARTIGO 37, §6o, DA CF/88, DANO MATERIAL MORAL. DEMONSTRAÇÃO. RECONHECIDO O DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. MODERAÇÃO E EQUIDADE DO JULGADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 800623/AM, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 14/10/2014)” (grifei).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o art. 102 da CF. Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que, alem de demandar a necessidade de reexame das premissas fático-probatórias, tem-se que a alegação de contrariedade ao art. 37, § 6°, da CF também se traduz em ofensa meramente reflexa, eis que para o exame de questões dessa natureza é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o CDC.
Com efeito, a Corte Suprema já decidiu que as arguições nesse sentido não ensejam ofensa pela via direta, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5o, LIV E LV, 37, § 6o, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. (...) (ARE 1296553/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), j em 24/02/2021)” (grifei).
Há que se registrar que cumpre à parte, quando interpor o recurso, postular a apreciação da questão constitucional, devendo indicar a ofensa direta e não reflexa do dispositivo da Constituição Federal. Na hipótese dos autos, haveria necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional, ao passo que o recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para tanto.
A ofensa reflexa/indireta está presente quando seu reconhecimento, “in concreto”, como no caso dos autos, dependa do exame da norma infraconstitucional aplicada pela decisão recorrida, o que, aliás, é fruto da interpretação extraída da expressão “ofensa à Constituição”.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico. Portanto, a análise do presente recurso neste ponto não autoriza o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça